Tribunal: STF
Processo: AI 713881
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO
   CARIMBO DE PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   JUNTADA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A ciência inequívoca da
   tempestividade do recurso extraordinário é extraída do confronto
   entre a data estampada no protocolo do Tribunal de origem e a da
   publicação do acórdão recorrido.
2.      Não se admite a juntada
   posterior de documentos que comprovem a tempestividade da
   interposição de recursos para o Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.